Tribunal: TJES
Processo: 5008416-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008416-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AURORA NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, a atuação deste Tribunal limita-se ao exame da correção da análise sumária realizada pelo juízo de origem quanto aos requisitos da tutela de urgência, restringindo-se o objeto recursal à aferição desses pressupostos, sem incursões no mérito propriamente dito;

2. O pedido de reconsideração formulado em primeiro grau, bem como o agravo interno interposto no presente recurso, não trouxeram elementos novos aptos a desconstituir a decisão anteriormente proferida, notadamente porque ficou consignada a necessidade de maior dilação probatória;

3. Os laudos particulares, embora atestem condições de saúde que potencialmente justificariam a isenção, foram expressamente impugnados pelo ente estadual e, confrontados com o motivo de aposentadoria da agravada — desvinculado de moléstia ocupacional ou profissional —, ensejam dúvida que impõe a necessidade de instrução probatória;

4. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão (ID 67702093) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, o qual, ao analisar pedido de reconsideração da autora, deferiu a tutela de urgência para determinar: “a) a suspensão imediata dos descontos relativos ao Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da requerente; b) a suspensão imediata da contribuição previdenciária destinada ao IPAJM”.

Em suas razões recursais, e visando à reforma da decisão, sustenta o agravante que: (a) a decisão liminar é indevida por não haver alteração fática ou documental desde a negativa anterior; (b) a matéria já foi analisada e rejeitada em agravo de instrumento anterior, com base nos mesmos elementos de prova; (c) as moléstias alegadas não se enquadram no rol taxativo previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, segundo parecer da Junta Médica do IPAJM; (d) a aposentadoria da autora se deu por tempo de serviço, não sendo identificada invalidez; e (e) não se verifica o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os descontos questionados ocorrem há anos sem contestação anterior.

Liminar recursal indeferida (ID 14154664).

Agravo interno interposto por Aurora Nascimento de Souza(ID 14712906).

Contrarrazões ao agravo de instrumento por seu desprovimento (ID 14738646);

Contrarrazões ao agravo interno por seu desprovimento (ID 15290261)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado se insurge contra a decisão que, ao analisar pedido de reconsideração da autora, deferiu a tutela de urgência para determinar: “a) a suspensão imediata dos descontos relativos ao Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da requerente; b) a suspensão imediata da contribuição previdenciária destinada ao IPAJM”.

Para tanto, sustenta que: (a) a decisão liminar é indevida, por não haver alteração fática ou documental desde a negativa anterior; (b) a matéria já foi analisada e rejeitada em agravo de instrumento anterior, com base nos mesmos elementos de prova; (c) as moléstias alegadas não se enquadram no rol taxativo previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, conforme entendimento da Junta Médica do IPAJM; (d) a aposentadoria da autora se deu por tempo de serviço, não sendo identificada invalidez; e (e) não se verifica o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os descontos questionados ocorrem há anos, sem contestação anterior.

Cumpre salientar que, em agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, a atuação deste Tribunal limita-se ao exame da correção da análise sumária realizada pelo juízo de origem quanto aos requisitos da tutela de urgência, restringindo-se o objeto recursal à aferição desses pressupostos, sem incursão no mérito propriamente dito.

Conforme se extrai dos autos, a agravada propôs na origem ação declaratória pugnando, em tutela de urgência, “
a imediata suspensão da incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária destinada ao IPAJM
”, o que foi indeferido pelo magistrado.

Interposto recurso pela autora (agravo de instrumento n. 5000358-75.2023.8.08.0000), este Tribunal concluiu que “
os laudos particulares não demonstram em condição suficiente que
a
agravante que se enquadra nas hipóteses da Lei 7.713/1988, inclusive porque, como apontado pelo magistrado de origem, sua aposentadoria foi por tempo de serviço, não sendo possível determinar, neste momento processual, que as doenças tenham, de fato, decorrido da sua atividade laboral
”, mantendo, então, o indeferimento da pretensão liminar.

Ficou assim firmado o acórdão:

EMENTA
:
GRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6, XIV, DA LEI 7.731/88. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do TJES, “
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de doenças previstas no inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/1988 é taxativo, não comportando, portanto, interpretação analógica para fins de extensão da isenção tributária;

3. Os laudos particulares não demonstram em condição suficiente que agravante que se enquadra nas hipóteses da Lei 7.713/1988, inclusive porque, como apontado pelo magistrado de origem, sua aposentadoria foi por tempo de serviço, não sendo possível determinar, neste momento processual, que as doenças tenham, de fato, decorrido da sua atividade laboral;

4. Recurso conhecido e desprovido.

O respectivo acórdão transitou em julgado em 29/10/2024.

O pedido de reconsideração, formulado em primeiro grau, bem como o agravo interno interposto neste recurso, não trouxeram elementos novos aptos a desconstituir a decisão anterior, notadamente porque ficou consignada a necessidade de maior dilação probatória.

Os laudos particulares, embora atestem condições de saúde que potencialmente poderiam justificar a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, foram expressamente impugnados pelo ente estadual e, confrontando-se com o motivo da aposentadoria da agravada — que não está vinculado a doença ocupacional ou profissional —, evidencia-se dúvida suficiente a justificar a necessidade de instrução probatória.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.